Tribunal: TJPA
Processo: 0055628-46.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0055628-46.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Mariela Oliveira Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Antônio Quaresma
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Isaias Medeiros de Oliveira
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB. Pretendida reanálise da dosimetria penal, para que seja reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido. Tese equivocada. Pretensão que já e encontram deferidas na decisão combatida, sendo reconhecidas as referidas atenuantes, mas não aplicadas, tendo em vista que a pena base já havia sido imposta em seu mínimo legal. Regime de pena que deverá permanecer no semiaberto, posto que a pena final imposta foi acima de 04 anos de reclusão. Impossibilitada também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém em que é apelante
MARIELA OLIVEIRA SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Mariela Oliveira Santos
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 07 de outubro de 2015, por volta das 10hs e 45min., na Av. Boulevard Castilho França, em frente a Estação das Docas, a apelante, na companhia de mais dois denunciados, utilizando-se de uma faca, abordaram a vítima Bruno Pimentel de Souza e roubaram do mesmo um aparelho celular e uma quantia em dinheiro, empreendendo fuga, logo em seguida, do local do crime, sendo que os mesmos atravessaram a avenida em direção ao Banco Central, vindo populares a alertarem os policiais que estavam em frente ao banco que, por sua vez, perseguiram e prenderam em flagrante os meliantes.

Em razões recursais
requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da menoridade à ora apelante, bem como a confissão espontânea, rediscutindo a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase dosimétrica, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, assim como que a suspensão do direito de dirigir da recorrente seja no mínimo permitido, impondo, também, o regime de cumprimento da pena no aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reformando a decisão no que tange a pena base.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo parcial conhecimento, já que as atenuantes da menoridade e confissão espontânea já foram reconhecidas pela magistrada sentenciante e, na parte conhecida, por seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa da recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da menoridade à ora apelante, bem como a confissão espontânea, rediscutindo a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase dosimétrica, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, assim como que a suspensão do direito de dirigir da recorrente seja no mínimo permitido, impondo, também, o regime de cumprimento da pena no aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O juiz de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, fl. 105/107, nos seguintes termos, abaixo transcritos
:
¿4 - DOSIMETRIA DA PENA
Inicialmente, impõe-se a apreciação das circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal. Em relação ao elemento culpabilidade, entendo que não há fator a ensejar recrudescimento da pena a titulo de reprovação social do delito; a ré registra antecedentes criminais, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal positiva juntada às fls.83/84, razão pela qual deve ser prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito; o motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos tipos penais que visam tutelar o patrimônio; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; as consequências do crime são pouco significativas, afinal, após crime, os bens roubados foram recuperados e devolvidos à vitima; e o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.
À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira da ré, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Não há circunstância agravantes a valorar. Por outro lado,
incidem circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, do CPB, uma vez que a ré era ao tempo do cometimento do delito, menor de 21 (vinte e um) anos de idade e, ainda, confessou, espontaneamente, o delito praticado por ocasião de seu interrogatório em sede judicial
. Neste contexto, considerando o patamar fixado na pena base, reduzo a pena em seu mínimo legal, observando-se a orientação firmada na Súmula nº. 231, do STJ, dosando-a, destarte, em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira da ré, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
De outro lado, verifico a existência de causa de aumento da pena, prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CPB, motivo pelo qual elevo em 1/3 (um terço) a pena aplicada, tendo em vista as circunstâncias do crime apreciadas durante a fundamentação da decisão, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 443/STJ, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIASMULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Não havendo causa de diminuição a valorar, mantenho a pena no patamar acima dosado, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, tendo em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referidas penas concretas, definitivas e finais.¿
Grifei e destaquei

Em que pese a argumentação trazida no presente recurso, vejo claramente que no que tange ao pretendido reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, estas já foram deveras reconhecidas pelo juízo a quo, não sendo, entretanto, aplicadas em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constante na Súmula 231, que dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, além do que, a requerida rediscussão das circunstâncias judicias, presentes na primeira fase dosimétrica, para que a pena base fosse imposta em seu mínimo permitido é tese totalmente fora do que realmente consta nos presentes autos, posto que, como visto na dosimetria acima exposta, a pena base foi dosada em seu mínimo permitido, não havendo o porquê de vir a rediscutir esse ponto, pois de uma forma ou de outra a pena base não poderia ser redefinida nem para mais (pois o recurso é exclusivo da defesa) nem para menos, já que o mínimo permitido em lei, na pena base, já foi estipulado pelo magistrado julgador quando da decisão recorrida.

Outro ponto que merece destaque na tese esposada neste recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual se refere a pretendida suspensão do direito de dirigir da recorrente para o mínimo permitido lei, onde, após compulsar exaustivamente a decisão recorrida, verifiquei que tal suspensão de direito de dirigir não consta na decisão guerreada, sendo matéria totalmente divorciada do contexto fático presente na data do crime, bem como da decisão combatida, não havendo nada que se tratar sobre este assunto no recurso em questão.

Por último, quanto a pretendida redefinição do regime de cumprimento de pena para o aberto, bem como que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, vejo, pela pena aplicada, que foi de 05 anos e 04 meses de reclusão, que tal pretensão não poderá ser deferida, já que, de acordo com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro, a pena privativa de liberdade, imposta acima de 04 anos de reclusão, deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como impossibilitada se mostra a substituição da mesma por restritivas de direito, com esteio no art. 44, e seus incisos, todos do mesmo dispositivo legal.

Assim, por se mostrar que a decisão combatida se encontra em seus devidos termos legais, entendo por mantê-la in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator